Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706473-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de devolução do processo para juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.234/STF. Intimados, o apelante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Diante da falta de interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator